Tribunal: TJMT
Processo: 0009156-06.2012.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0009156-06.2012.8.11.0003
APELANTE: NAIDE SOARES DE SOUZA
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por NAIDE SOARES DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexigibilidade de títulos c/c cancelamento de protestos e pedidos de indenização por danos morais e tutela antecipada proposta por ela em face de BANCO ITAÚ S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 85, §8o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.
A apelante relata que a demanda versa sobre inexistência de relação jurídica de crédito/débito entre ela e o banco recorrido que, na qualidade de endossatário de duplicata mercantil fraudada, acabou por apontar a protesto o seu nome em que esta sequer tivesse participado de qualquer compra entre as partes beneficiárias da cártula; argumenta que houve fraude com a grafia do seu nome – fato já reconhecido por esta corte quando da primeira apelação -, de modo que não importa se o endosso se originou de mandato ou de translado.
Aduz que as certidões expedidas pelos cartórios de protesto do Paraná, são claras em apontar que houve variação extrema de grafias para o CPF consultado (CPF da apelante), apontando como devedora Sônia Cleide Lansoni – Veículos; alega que nos casos de endosso mandato a Instituição Financeira responde por negligencia na verificação da higidez da cártula, conforme expressamente dito pelo STJ; sustenta que a responsabilidade civil solidária do banco é evidente, já que se trata de duplicata sem aceite transferida por endosso translativo.
Comenta que o banco deveria cercar-se dos cuidados necessários para aferição de veracidade dos dados contidos neste tipo de cártula, pois não se trata apenas de endosso-mandato e sim endosso translativo; narra que o dano moral causado pelo protesto e inscrição indevida do nome em cadastro de maus pagadores é danum in re ipsa, o qual se presume, sem necessidade de prova.
Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso; alternativamente, caso deferida alguma verba indenizatória, que seja ela pautada nos estritos rigores da razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto.
É o relatório.
Decido.
A apelante interpôs a primeira apelação contra a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, com sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. O recurso foi provido, para reformar a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Banco Itaú S.A. até que se apure se as duplicatas mercantis são líquidas, certas e exigíveis e para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
Pois bem. Como já mencionado nos autos, a autora narrou que realizou consulta no comércio local (Rondonópolis/MT) e teve seu pedido negado em razão de negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, inserido por ordem do Banco Itaú S.A. (réu).
Asseverou ainda, que os protestos teriam sido originados de duplicatas oriundas de supostas aquisições de autopeças junto à empresa WCS Distribuidora de Autopeças Ltda.; alegou que não adquiriu os citados produtos e disse que nunca realizou compras na mencionada empresa; relatou que os títulos protestados originaram-se de 09 faturas com valores de R$ 931,35 (novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) cada e nas certidões positivas, constam “um sufixo comercial, ou seja, Naide Soares de Souza “Automóveis”, mas sob CPF e não CNPJ” (fl. 07).”
Nos autos, consta o documento intitulado de Confirmação de Dados SERASA em nome da apelante e no mesmo documento, há indicação de “Variação de Grafias” em nome de Sonia Cleide Lansoni Veículos (fls. 24/25).
Há também nos autos Certidão Positiva fornecida pelo 1o Tabelionato de Protesto de Título da Comarca de Londrina/PR, de protestos de duplicatas mercantis, todas no valor de R$ R$ 931,35 (novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), em nome da apelante. No mesmo documento, consta: “Certifico outrossim, constar o (s) seguinte (s) protesto (s) contra: Sonia Cleide Lansoni Veículos, CPF 514.130.001.34” (fl. 26), mesmo CPF da apelante.
A apelante trouxe com a petição inicial certidões fornecidas pelo 1o e 3o Tabelionato de Protesto de Título da Comarca de Londrina/PR, nas quais há indicação de que nos protestos de seu nome referente às duplicatas mercantis, consta como favorecido/credor: WGS Dist de Autopeças Ltda. e como portador: Banco Itaú S.A., recebida mediante endosso mandato (fls. 26/29).
Nesse passo, é cediço que a responsabilidade da instituição financeira que efetua o protesto dos títulos, em regra, tratando-se de endosso-mandato, o endossatário não responde pelo protesto indevido, exceto quando extrapola os poderes do mandato ou age com culpa. É o que estabelece o teor da Súmula 476 do STJ: “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”
Na sentença, o Magistrado consignou que o apelado não extrapolou os poderes recebidos do mandato e/ou agiu com má-fé, de modo que não há como declarar a inexistência de débito ou mesmo impor obrigatoriedade ao banco de indenizar a autora por eventuais danos extrapatrimoniais.
Com a contestação, a instituição financeira não apresentou cópia dos títulos protestados, tornando essenciais as provas apresentadas pela autora. Com isso, o que se tem dos autos é que nos dados de inclusão do nome da autora na SERASA (Confirmação de Dados), consta “Variação de Grafias” em nome de Sonia Cleide Lansoni Veículos, que também possui negativações.
A apelante também demonstra que há Certidão Positiva fornecida pelo 1o Tabelionato de Protesto de Título da Comarca de Londrina/PR, de protestos de duplicatas mercantis, todas no valor de R$ R$ 931,35 (novecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), em nome da apelante, mas no mesmo documento, consta: “Certifico outrossim, constar o (s) seguinte (s) protesto (s) contra: Sonia Cleide Lansoni Veículos, CPF 514.130.001.34”, mesmo CPF da apelante.
Assim, as certidões fornecidas pelo 1o e 3o Tabelionato de Protesto de Título da Comarca de Londrina/PR, indicam que nos protestos em nome da apelante, as duplicatas mercantis trazem como favorecido/credor: WGS Dist de Autopeças Ltda. e como portador: Banco Itaú S.A., recebida mediante endosso mandato.
Desta feita, embora a instituição financeira alegue que efetivou o protesto do título sem extrapolar os poderes do mandato ou que não agiu com culpa, o que se verifica é que não se cercou dos cuidados devidos ao protestar duplicatas antes de se certificar dos dados nelas contidos.
A inconsistência dos dados (variação de grafias entre o nome da apelante e de Sônia Cleide Lansoni Veículos; duplicatas emitidas em nome da apelante e em nome de Sônia Cleide Lansoni Veículos, nos mesmos valores; mesmo número de CPF da autora e de Sônia Cleide Lansoni Veículos) foi facilmente percebida pela SERASA, que registrou em seu documento intitulado de Confirmação de Dados; também foi registrada na Certidão Positiva fornecida pelo 1o Tabelionato de Protesto de Título da Comarca de Londrina/PR.
Nesse passo, o apelado recebeu o título de crédito por endosso-mandato e o levou a protesto sem verificar a higidez das cártulas, ou seja, agiu culposamente no seu apontamento que se revela indevido. Deve a instituição financeira reparar os danos subjetivos (in ré ipsa) causados à apelante,
Nesse sentido, precedentes do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. FALTA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. DUPLICATA SEM ACEITE E CARENTE DE CAUSA SUBJACENTE. ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANDATÁRIA. NEGLIGÊNCIA AFERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2. No caso, as instâncias de cognição plena concluíram que a instituição financeira ora recorrente recebeu o título por endosso-mandato e agiu culposamente ao apontá-lo a protesto sem atentar para sua falta de higidez, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória. 3. A revisão do entendimento do tribunal de origem requer o reexame de provas, medida obstada, em sede de recurso especial, em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no REsp 795.425/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 23/02/2015) (destaquei).
TJ/MT:
“AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CANCELAMENTO DE PROTESTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DUPLICATA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 476/STJ, em regra, o endossatário (do endosso-mandato) não responde pelo protesto indevido, exceto por extrapolar os poderes do mandato ou agir com culpa. No caso, verifica-se que o banco agiu de forma negligente e desidiosa, deixando de adotar as precauções mínimas ao receber a duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega de mercadoria (ou da prestação do serviço), não se prevenindo quanto à higidez do título levado a protesto” (N.U 0019066-06.2013.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, publicado no DJE 19/12/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR REJEITADA - DUPLICATA QUITADA - PROTESTO INDEVIDO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES DO STJ - VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando protesta duplicata quitada, em razão da sua atuação negligente. Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido, os quais são in re ipsa, ou seja, se configuram independentemente de prova, mesmo em se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ. O valor da reparação deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes” (N.U 0041123-81.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018).
Como se vê, a falha na prestação de serviço do réu acarretou o protesto das duplicatas e transtorno na vida pessoal da autora, que ensejou na propositura da presente demanda, fato que gera o dever de indenizar.
Estabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Além disso, o réu não demonstrara que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).
No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu em protestar duplicata mercantil com inconsistência de dados e o dano experimentado pela apelante, não agiu a instituição financeira em exercício regular de seus direitos, por isso, devem reparar a vítima.
O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.
A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.
Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ante o exposto, PROVEJO, reformo a sentença para, nos termos do artigo 487, I do CPC, declarar a inexigibilidade dos títulos apontados na petição inicial, com cancelamento dos respectivos protestos; para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso - protesto (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde a data da publicação da presente decisão (Súmula 362/STJ), bem como, para condenar o apelado no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora